Tribunal: TJMT
Processo: 0001740-19.2019.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001740-19.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JEFFERSON ERONIL DE SOUZA - CPF: 011.720.651-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ
– ARESTO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
-
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA -
RECURSO DESPROVIDO.

“Os

depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A constatação de embriaguez realizada por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool (STJ, RHC 95316/AL).

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
”

(TJMT, AP nº 147425/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001740-19.2019.8.11.0010 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S):

JEFERSON ERONIL DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JEFERSON ERONIL DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 55507), que o condenou por embriaguez ao volante
a
7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime semiaberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses - art. 306 da Lei nº 9.503/97 - (ID 94616487).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 94616490).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 94616493/ ID 94616494).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória – Dirigir sob influência de álcool (artigo 306 do CTB) – Pena definitiva fixada em 07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) diasmulta em regime inicial semiaberto (réu reincidente em crime doloso) – Irresignação defensiva – pedido de absolvição por falta de provas – pretensão defensiva descabida – materialidade e autoria comprovadas pelo arcabouço probatório constante dos autos – desnecessidade de realização de teste de etilômetro – possibilidade de produção de provas indiretas – elementos de provas suficientes constatando que o acusado estava sob influência de álcool e conduzindo motocicleta – Dicção do artigo 306, §1º, inciso II do CTB – Observância da Resolução nº 432 do CONTRAN – precedentes judiciais – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo improvimento.
”
(Ana Cristina Bardusco da Silva, procuradora de Justiça - ID 100245462)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 10 de abril de 2019, por volta das 00h45min, em via pública desta comarca de Jaciara/MT, o denunciado JEFFERSON Eronil de Souza conduziu o veículo do tipo motocicleta Honda CG Fan 150, placa OBE-2161, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, uma vez que apresentou sinais que indicaram alteração da capacidade psicomotora, consoante auto de constatação de fls. 04/04-v-IP. [...]

Durante o procedimento, foi verificado que o condutor, ora réu, apresentava sonolência, olhos avermelhados, vestes desordenadas, dificuldade de equilíbrio, fala alterada (embolada), além de se comportar de forma arrogante e exaltada, conforme se extrai do auto de constatação realizado pela polícia militar (fl. 04-IP).

Por esse motivo, o acusado foi convidado a realizar o teste do etilômetro (“bafômetro”), tendo, inicialmente, aceitado, contudo, ao ver o equipamento, mudou de ideia, recusando-se a realizá-lo. Nada obstante, os agentes da lei realizaram a constatação da embriaguez na forma da resolução n. 423/2013 do CONTRAN.

Pelo exposto, DENUNCIO: JEFFERSON Eronil de Souza, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 306, §1º, inciso II, da Lei 9.503/1997.
”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 94587517/ ID 94616460)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de constatação da embriaguez e as declarações prestadas em juízo.

Todas as oitivas colhidas na fase pré-processual e em juízo foram harmônicas em indicar o réu como autor e responsável pelo crime em análise.

O Policial Militar Eder Coelho da Rocha confirmou que o réu conduzia sua motocicleta fazendo zigue-zague, em visível estado de embriaguez, como apresentava odor etílico, exaltação, nervosismo, alteração na fala, bem como teria aceitado fazer o teste de etilômetro, mas, quando o aparelho chegou, houve a recursa por parte do mesmo.

Embora o réu negue os fatos judicialmente, nota-se que a oitiva do Policial Militar Eder está em total consonância com todo arcabouço probatório, inclusive com os depoimentos prestados na esfera policial, sendo firme, idônea e apta a subsidiar o edito condenatório, razão pela qual a condenação é medida que se impõe.

Portanto, todo arcabouço probatório, produzido mediante o crivo do contraditório, é harmônico no sentido de apontar o réu como autor e responsável pelo crime perpetrado, que na ausência de causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

Isto posto, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denuncia para CONDENAR o réu JEFFERSON ERONIL DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 306, da Lei Federal n. 9.503/97. [...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - ID 94616487)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Constatação de Embriaguez (ID 94616463), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Eder Coelho Rocha, policial militar (ID 94616463), Carlos Arthur Gomes Ribeiro, policial militar (ID 94616464), e do apelante (ID 94616465).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Eder Coelho Rocha e Carlos Arthur Gomes Ribeiro (ID 94616498) e interrogado o apelante (ID 94616498).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia
10.4.2019
, por volta das 00h45min, na rua Irerê, nº 90, bairro Santo Antônio, no município de Jaciara/MT,
os policiais militares
Eder Coelho Rocha e Carlos Arthur Gomes Ribeiro
abordaram Jefferson Eronil de Souza conduzindo
uma motocicleta Honda CG Fan 150, placa OBE-2161
, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebidas alcoólicas
;

- Eder Coelho Rocha [policial militar] tanto na fase policial quanto judicial, relatou que realizava rondas com Carlos Arthur Gomes Ribeiro, quando visualizara o apelante realizando manobras perigosas [zigue-zague], razão pela qual o abordaram e constataram que ele apresentava sinais notórios de embriaguez [odor etílico, excitação, nervosismo, alteração na fala]; o apelante teria aceitado se submeter ao teste do etilômetro, o qual foi recusado posteriormente (ID 94616463/ ID 94616498);

- o policial militar Carlos Arthur Gomes Ribeiro, perante a autoridade policial, declarou que o apelante “
conduzia o veículo em zig zag
”; “
durante a abordagem ao condutor este apresentava dificuldade de equilíbrio, fala embolada, odor etílico, bem como estava bem exaltado pela abordagem
”; “
ao indagar se estaria disposto a se submeter ao teste de alcoolemia, disse que sim, porém, ao ver o equipamento mudou de ideia e recusou se a realizar tal teste
”. Em Juízo, não se recordou dos fatos (ID 94616464/ ID 94616498);

- o apelante, na fase policial, fez uso do direito de “
manifestar-se somente em juízo na presença de seu defensor
” (ID 94616465). Em juízo, negou a ingestão de bebidas alcoólicas no dia do fato (ID 94616498).

Dito isso, vejamos.

O apelante mostrava-se “
exaltado e falante
” e apresentava “
dificuldade no equilíbrio, olhos vermelhos, fala alterada, dificuldade no equilíbrio e odor etílico
”, conforme Termo de Constatação de Embriaguez subscrito pelos referidos agentes públicos (ID 94616463).

Os policiais militares
Eder Coelho Rocha e Carlos Arthur Gomes Ribeiro
descreveram coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a abordagem do apelante, bem como os sinais notórios de embriaguez apresentados por ele.

Com efeito, os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Atente-se que o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool (RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1º.8.2018).

Nesse quadro, os depoimentos dos policiais militares [Eder Coelho Rocha e Carlos Arthur Gomes Ribeiro], tanto na fase policial quanto em juízo, somados às informações do Termo de Constatação de Embriaguez,

mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha
.” (TJMT, AP nº 147425/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.3.2018)

Logo,
não se identifica insuficiência probatória a ensejar a absolvição do apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021